Tribunal: TJES
Processo: 5002842-93.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002842-93.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELISETE BELLATO DE JESUS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002842-93.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ELISETE BELLATO DE JESUS

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVADOS SAQUES EM CONTA DA TITULARIDADE DA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. CONTRATO CONSIDERADO VÁLIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ELISETE BELLATO DE JESUS
em face de
BANCO
BMG S.A
, na qual narra a parte Autora, em síntese,
que nunca contratou serviço junto a Ré, mas que foi feito um contrato de cartão consignado em seu nome, pelo qual são feitos descontos em sua folha de pagamento sem previsão de fim, com altas taxas de juros, de forma não autorizadas. Pugna pela declaração de inexistência de débito referente ao contrato e suspensão dos descontos a título de “empréstimo sobre a RMC” da sua folha de pagamento, com a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9728977), o Requerido arguiu, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais, inépcia da inicial e prescrição. E, no mérito, aduz inexistência de fraude na contratação de cartão de crédito consignado efetivamente celebrado com a parte Autora, com ciência expressa e inequívoca acerca do produto contratado. No mais, aduz ausência de violação ao dever de informação, em razão da inexistência de abusividade contratual; e ausência de danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 9729205) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR
o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com a autora (Contrato 13426286), como nos autos reportado;

2. CONDENAR
o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da autora em razão do ajuste referido (Contrato13426286 ), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ R$ 6.716,04 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (18/03/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (18/03/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme preceitua o art. 406 §1º do CC; e

4. CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (18/03/2024) em diante pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 §1º do CC.”

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 9729209). Alegando
a validade do negócio jurídico firmado entre as partes e dos descontos dele provenientes. Sustenta a inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer minoração do
quantum
indenizatório fixado e que sejam os valores devolvidos de forma simples.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 9729217) ao recurso ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Pois bem, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

Temos verificado duas hipóteses em que tem sido reconhecida a ilegalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Uma quando a parte procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou. Na hipótese dos autos, porém, não é isso que ocorre.

No caso em tela, verifico que a situação não se enquadra nas hipóteses citadas. Isto porque, o contrato colacionado aos autos pelo banco requerido (ID. 9728978) apresenta assinatura muito similar à da autora em seus documentos pessoais, somado ao fato de que foram depositados valores em sua conta bancária no momento da contratação e posteriormente, em 2019 e 2021, os quais foram utilizados pela parte, conforme se extrai dos extratos bancários acostados aos IDs. 9729194 e 9729201.

Diante de tais considerações, além de os descontos ocorrerem desde 2017 e a ação ter sido ajuizada somente em 2024, todos os elementos citados indicam que não houve vício de consentimento no momento da contratação.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo a recorrida, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados. Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do C. STJ estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais, "cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido" (AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).2. O cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.
3. Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG , no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito
, existindo indicações de compras efetuadas em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, dentre outras. 5. Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6 . Entretanto, não se verifica, in casu , que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.
7. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n° 0010349-94.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020).

Concluo que a autora, ora recorrente, não foi enganada na contratação de cartão de crédito consignado, tendo aceitado na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal.

Ademais, embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela. Em contrapartida, o banco recorrente logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora.

Por todo exposto, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado
a quo,
devendo a sentença ser reformada, para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)